Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-89.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SENTENÇA TRANSTITADA EM JULGADO. PERDA DO OBJETO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento. Aplicação de penalidade por infração de trânsito.
2 – Falta de interesse recursal. Perda do objeto. Após a apresentação do agravo de instrumento, o feito foi sentenciado na origem, com acolhimento da pretensão do autor. A sentença transitou em julgado em 19/03/2021, conforme certidão de id 86727059 (processo de origem: 0703586-52.2021.8.07.0016). Assim, o agravo de instrumento perdeu o seu objeto, de modo que não se conhece do recurso por ausência de interesse.
3 – Recurso não conhecido.

F